Tribunal: TJSP
Processo: 1050229-77.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO INDENIZATÓRIA" – Transporte Aéreo – Autora adquiriu passagem aérea (Goiânia - São Paulo – Londres) – Atraso no vôo – Perda da conexão – Viagem com um dia de atraso - Sentença de improcedência – Insurgência recursal da parte autora – Fortuito interno que não afasta o dever de indenizar Indenização por danos morais, ora fixada em R$ 10.000,00 - Sentença Reformada - RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO INDENIZATÓRIA" – Transporte Aéreo – Autora adquiriu passagem aérea (Goiânia - São Paulo – Londres) – Atraso no vôo – Perda da conexão – Viagem com um dia de atraso - Sentença de improcedência – Insurgência recursal da parte autora – Fortuito interno que não afasta o dever de indenizar Indenização por danos morais, ora fixada em R$ 10.000,00 - Sentença Reformada - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066921
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050229-77.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KEYLA
FONSECA THURMAM, é apelada TAM - LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050229-77.2019.8.26.0002 -Voto no 13524
2
Recurso interposto sob a égide do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015)
Apelação no: 1050229-77.2019.8.26.0002
Apelante: KEYLA FONSECA THURMAM
Apelada: TAM LINHAS AÉREAS S/A
MMa. Juíza de Direito: Dra. Fabiana Feher Recasens
Foro: Regional de Santo Amaro 1a Vara Cível
VOTO No 13524
APELAÇÃO “AÇÃO INDENIZATÓRIA” Transporte Aéreo
Autora adquiriu passagem aérea (Goiânia - São Paulo Londres)
Atraso no vôo Perda da conexão Viagem com um dia de atraso
- Sentença de improcedência Insurgência recursal da parte autora
Fortuito interno que não afasta o dever de indenizar Indenização
por danos morais, ora fixada em R$ 10.000,00 - Sentença
Reformada - RECURSO PROVIDO.
Vistos.
A Douta Magistrada a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
74/77, cujo relatório adoto, na “AÇÃO INDENIZATÓRIA”, ajuizada por KEYLA
FONSECA THURMAM, em face de LATAM AIRLINES GROUP S/A, julgou o pedido,
nos seguintes termos: “ISTO POSTO, julgo IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o
feito com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, Código de Processo Civil.
Condeno a autora em custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios que
arbitro em 10% do valor da causa.”.
Insurgência recursal da autora (fls. 79/89). Reitera os termos
da exordial. Alega que, a mínima assistência prestada pela ré/apelada, configura nada além
de sua obrigação. Ressalta que, diante do problema em questão, a apelada, em momento
algum ofertou alternativas, oferecendo como única opção, a recolocação da apelante e sua
filha, em vôo que partiria, apenas, 24 horas depois daquele contratado. Por fim, postula o
provimento do presente recurso de apelação, para que seja integralmente reformada a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050229-77.2019.8.26.0002 -Voto no 13524
3
sentença, a fim de condenar a apelada em danos morais.
Contrarrazões às fls. 95/108.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente recurso
deve ser conhecido, pois é tempestivo e está devidamente preparado.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art.
1.013, caput, do CPC.
O recurso comporta provimento.
Trata-se de “AÇÃO INDENIZATÓRIA”, ajuizada por
KEYLA FONSECA THURMAM, em face de LATAM AIRLINES GROUP S/A,
objetivando a condenação da ré, no valor de R$ 10.000,00, a títulos de danos morais.
Alegou que adquiriu passagem com a empresa ré, tendo como destino Londres. Afirmou
que sairia de Goiânia com destino a São Paulo às 19:35, com chegada às 21:35, para
conexão com destino a Londres, com saída às 23:50 do aeroporto de São Paulo. Afirmou
que o primeiro vôo atrasou, tendo a autora chegado em São Paulo, com sua filha de dois
anos, com atraso, perdendo a conexão. Aduziu que lhe foi disponibilizado vôo para
Londres apenas no dia seguinte.
Contestação às fls. 53/61.
Réplica às fls. 67/73.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050229-77.2019.8.26.0002 -Voto no 13524
4
Sobreveio a r. sentença de fls. 74/77.
Pois bem. Caracterizada está a relação jurídica de consumo
entre as partes litigantes. Nestes termos, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do
Consumidor, eis que configurada a qualidade da autora/apelante como destinatária final
dos serviços prestados pela ré/apelada, na contratação do transporte aéreo.

Desta forma, configura direito da parte vulnerável, a
facilitação da defesa de seus interesses em juízo (art. 6o, VIII, do CDC), inclusive com a
inversão dos ônus probatórios, bem como a modificação de cláusulas contratuais abusivas
(art. 6o, IV, CDC).
Em que pese o entendimento adotado na origem, entendo que
a justificativa apresentada pela ré, de que o vôo Goiânia São Paulo, sofreu atraso, em
razão de adequação de malha aérea, consiste em mero fortuito, inserindo-se nos riscos da
atividade. As consequências danosas à autora e sua filha, uma criança de 02 anos, em
decorrência do atraso do voo restaram evidentes, em detrimento à assistência prestada pela
ré.
Assim, a r. sentença merece ser reformada, sendo certo que a
ré deve ser condenada no pagamento de indenização a título de danos morais.
Pois bem, para a fixação da indenização pelos danos morais,
o juiz deve proceder ao arbitramento de modo que não seja nem inócuo e nem absurdo,
devendo sopesar as condições dos envolvidos, as circunstâncias e as consequências do
evento danoso. Sua fixação deve, ao mesmo tempo, compensar o sofrimento do lesado e
servir de punição ao ofensor, não podendo ser fonte de enriquecimento ilícito para qualquer
das partes, mas sim tem que estar de acordo com os critérios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Este Tribunal assim já entendeu, conforme se depreende do
julgado proferido nos autos da Apelação Cível no 1045449-91.2019.8.26.0100, Rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050229-77.2019.8.26.0002 -Voto no 13524
5
Sérgio Gomes, 37a Câmara de Direito Privado, julgado em 15/10/2019:
“APELAÇÃO TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL
ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA EM PARTE. DANOS MORAIS Atraso
de voo e perda de conexão Chegada no destino postergada
em mais de nove horas Ausência de assistência ao passageiro
Indenização fixada, na origem, em R$ 4.990,00 - Verba
fixada que comporta majoração para R$ 10.000,00 (dez mil
reais), valor que não destoa do habitualmente fixado por esta
col.
Câmara.
SENTENÇA
REFORMADA
RECURSO
PROVIDO EM PARTE.”
Ainda nesse sentido:
“APELAÇÃO TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR Atraso de voo
e consequente perda de conexão Autora que não conseguiu
atender a importantes compromissos Bagagem que ainda foi
extraviada Justificativa da companhia aérea residente em
emergência médica de passageiro Fortuito interno que não
afasta o dever de indenizar Indenização por danos morais
ora fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). SENTENÇA
REFORMADA RECURSO PROVIDO.” (TJSP - Apelação no
1068870-47.2018.8.26.0100 37a Câmara de Direito Privado
Rel. Des. Sérgio Gomes j. 12/02/2019).
Assim, diante da pujança econômica da apelada e a
necessidade de que a indenização sirva como meio de desestímulo de posturas como tais,
entende-se que razoável o valor de R$ 10.000,00, que atinge o objetivo compensatório e
punitivo pretendido, servindo para que se envidem esforços no sentido de evitar a repetição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050229-77.2019.8.26.0002 -Voto no 13524
6
de situações como esta, sem que se possa cogitar, por outro lado, o enriquecimento sem
causa.
Quanto aos juros moratórios sobre tal verba, estes devem
incidir desde a citação, por se cuidar de responsabilidade civil contratual, nos termos do
disposto no art. 405 do CC e 240 do CPC/2015 e correção monetária, pelos índices da
TPTJSP, desde a data da fixação da indenização (Súmula do c. Superior Tribunal de
Justiça, verbete 362).
Em razão da sucumbência, condeno o réu no pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)